Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O demandante demonstrou o pagamento tempestivo das faturas do cartão de crédito e a existência de limite. Contudo, as transações de crédito estavam sendo negadas.
2. Apesar de sustentar seu direito à rescisão do contrato entre as partes, mormente porque haveria restrições em nome do autor, a documentação apresentada pela própria ré informa o pagamento das faturas e a ausência de registros desabonadores em nome do requerente.
3. A falha na prestação do serviço pela instituição bancária e sua inércia na resolução do problema, quando provocada pela via administrativa, ocasionou desordem na vida financeira do autor da demanda, na medida em que o bloqueio injustificado do seu cartão de crédito impediu que realizasse despesas básicas, comprometendo, assim, o próprio sustento mensal e de sua família.
4. Resta configurado o dano moral a ser reparado, porquanto os fatos aduzidos na exordial, diante da situação do consumidor, extrapolaram mero aborrecimento não indenizável.
5. O valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. No caso dos autos, o importe fixado pelo d. Juízo revela-se adequado, razão pela qual o pedido recursal de majoração do valor não merece acolhida.
7. Honorários fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da condenação é irrisório.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.